Tribunal: STJ
Processo: 0819042-80.2022.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170150 - MA (2024/0346129-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA ELIZA BARROS DE CASTRO
AGRAVANTE
: ANA LICE DE ARAUJO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELIA FARIAS AGUIAR AQUINO
AGRAVANTE
: ANA MEIRES MILHOMEM FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE
: ADRINA CORDEIRO DE FREITAS
AGRAVANTE
: CORINA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLA MICHELLA SANTANA MARQUES
AGRAVANTE
: CLARICE RODRIGUES RAMOS
AGRAVANTE
: CICERO ALENCAR SANTIAGO
AGRAVANTE
: EDIVALDO RODRIGUES BEZERRA
AGRAVANTE
: EDELTA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE
PROCURAÇÕES.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA
OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos autos, dele não se pode
1.
conhecer, conforme o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, quando a
parte recorrente, embora instada a regularizar a representação processual, não o faz dentro do
prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado sumular 115/STJ.
Com efeito, "As alegações de ausência de prejuízo e de aplicação da instrumentalidade das
2.
formas não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da regularidade da representação
processual, mormente diante de sua prévia intimação para corrigir a falha verificada" (AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.718.575/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48433816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 59ba7a7f-fa90-4b00-9aaa-6ba2b18c2063

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 59ba7a7f-fa90-4b00-9aaa-6ba2b18c2063

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170150 - MA (2024/0346129-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA ELIZA BARROS DE CASTRO
AGRAVANTE
: ANA LICE DE ARAUJO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELIA FARIAS AGUIAR AQUINO
AGRAVANTE
: ANA MEIRES MILHOMEM FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE
: ADRINA CORDEIRO DE FREITAS
AGRAVANTE
: CORINA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLA MICHELLA SANTANA MARQUES
AGRAVANTE
: CLARICE RODRIGUES RAMOS
AGRAVANTE
: CICERO ALENCAR SANTIAGO
AGRAVANTE
: EDIVALDO RODRIGUES BEZERRA
AGRAVANTE
: EDELTA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE
PROCURAÇÕES.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA
OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos autos, dele não se pode
1.
conhecer, conforme o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, quando a
parte recorrente, embora instada a regularizar a representação processual, não o faz dentro do
prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado sumular 115/STJ.
Com efeito, "As alegações de ausência de prejuízo e de aplicação da instrumentalidade das
2.
formas não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da regularidade da representação
processual, mormente diante de sua prévia intimação para corrigir a falha verificada" (AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.718.575/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48067111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:29
Código de Controle do Documento: 826da990-df28-42cd-ac3a-5c41a7f3c173

Trata-se de agravo interno interposto por ANA ELIZA BARROS DE
CASTRO e OUTROS contra decisão da Presidência desta Corte Superior proferida nos
termos da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 235-236):

Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso, porquanto a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao Dr. Thiago Henrique de Sousa
Teixeira, subscritor do Recurso Especial.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Em suas razões (e-STJ, fls. 242-246), os recorrentes sustentam, em suma,
a superação do vício de representação, dada a possibilidade de flexibilização das
exigências formais.
Ao final, requerem o reconhecimento da regularização da representação
processual, bem como o conhecimento do recurso especial.
Não houve impugnação (e-STJ, fls. 861-867).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, devendo a decisão recorrida ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada da Presidência desta Corte (e-
STJ, fls. 235-236), os recorrentes não procederam à juntada de procuração/cadeia
completa de subestabelecimento. Além disso, constata-se que, mesmo após intimação
para correção do vício (e-STJ, fls. 216-232), não houve a regularização.
Ademais, a ausência da cadeia completa de procurações impede o
conhecimento do recurso especial, de acordo com a Súmula 115/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48067111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:29
Código de Controle do Documento: 826da990-df28-42cd-ac3a-5c41a7f3c173

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO
SANADO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. APELO NOBRE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 115 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não constando dos autos instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia
de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a
instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula n. 115/STJ, segundo a qual "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Não sendo suprida a falta de procuração e/ou cadeia de
substabelecimento após regular intimação, a juntada extemporânea não é
bastante para corrigir a deficiência processual.
3. "Compete à parte fazer prova categórica de eventual nulidade de
intimação" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.751.994/MA, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não
26/8/2019
4/9/2019
houve na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.499.707/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 115
/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a correção de irregularidade na
representação processual depende da juntada de instrumento de mandato
com outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso em data anterior
à sua interposição. A não apresentação do documento de substabelecimento
nesses termos implica a incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.101.307/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
2/9/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO ASSINALADO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto sem procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento nos autos, nos casos em que, devidamente
Documento eletrônico VDA48067111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:29
Código de Controle do Documento: 826da990-df28-42cd-ac3a-5c41a7f3c173

intimada, a parte agravante deixa de regularizar a representação processual,
no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.887.170/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Apesar de nas razões de agravo interno a parte insurgente defender a
possibilidade de flexibilização da necessidade de juntada completa da cadeia de
procuração ou certidão cartorária em razão da ausência de prejuízo para a parte
recorrida, tal pleito não merece acolhimento.
Isso porque, a alegação de ausência de prejuízo não têm o condão de sanar
a falta do pressuposto da regularidade da representação processual, mormente diante
de sua prévia intimação para corrigir a falha verificada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. INTIMAÇÃO. SÚMULA N.
115
DO
STJ.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso especial ou agravo em recurso especial subscrito
por advogado que não detém procuração ou substabelecimento nos autos,
atraindo-se a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante
para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão.
3. As alegações de ausência de prejuízo e de aplicação da instrumentalidade
das formas não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da
regularidade da representação processual, mormente diante de sua prévia
.
intimação para corrigir a falha verificada
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.718.575/DF, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
17/2/2025
20/2/2025
original)

Registre-se ainda que, "o fato de existir o instrumento de mandato e a
cadeia de substabelecimentos completa nos autos principais não desobriga a juntada
da documentação nos autos eletrônicos do recurso especial" (AgInt no REsp
n. 2.065.605/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
21/5/2024
Documento eletrônico VDA48067111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:29
Código de Controle do Documento: 826da990-df28-42cd-ac3a-5c41a7f3c173

Desse modo, era mesmo de rigor a aplicação do enunciado sumular n. 115
/STJ ao caso concreto
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:29
Código de Controle do Documento: 826da990-df28-42cd-ac3a-5c41a7f3c173

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.150 / MA
Número Registro: 2024/0346129-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045143820228100001 08157571620218100000 08190428020228100000 8045143820228100001
8157571620218100000 8190428020228100000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA ELIZA BARROS DE CASTRO
RECORRENTE : ANA LICE DE ARAUJO PEREIRA
RECORRENTE : ADELIA FARIAS AGUIAR AQUINO
RECORRENTE : ANA MEIRES MILHOMEM FERREIRA
RECORRENTE : ANTONIA DE SOUZA GOMES
RECORRENTE : ADRINA CORDEIRO DE FREITAS
RECORRENTE : CORINA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE : CARLA MICHELLA SANTANA MARQUES
RECORRENTE : CLARICE RODRIGUES RAMOS
RECORRENTE : CICERO ALENCAR SANTIAGO
RECORRENTE : EDIVALDO RODRIGUES BEZERRA
RECORRENTE : EDELTA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA48337647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:34
Código de Controle do Documento: aa547e41-e99d-40ec-97e0-016bed2f08fc

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA ELIZA BARROS DE CASTRO
AGRAVANTE : ANA LICE DE ARAUJO PEREIRA
AGRAVANTE : ADELIA FARIAS AGUIAR AQUINO
AGRAVANTE : ANA MEIRES MILHOMEM FERREIRA
AGRAVANTE : ANTONIA DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE : ADRINA CORDEIRO DE FREITAS
AGRAVANTE : CORINA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARLA MICHELLA SANTANA MARQUES
AGRAVANTE : CLARICE RODRIGUES RAMOS
AGRAVANTE : CICERO ALENCAR SANTIAGO
AGRAVANTE : EDIVALDO RODRIGUES BEZERRA
AGRAVANTE : EDELTA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:34
Código de Controle do Documento: aa547e41-e99d-40ec-97e0-016bed2f08fc